Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BENS. EXCESSO DE VOLUME. MUDANÇA DE SERVIDORA PÚBLICA REMOVIDA PARA O EXTERIOR QUE RETORNA AO BRASIL. EXCEDENTE CARACTERIZADO. CIÊNCIA PRÉVIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ERRO MATERIAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a prestação do serviço de transporte internacional de bens em volume superior ao limite custeado pela Administração Pública, a teor do disposto no Decreto no 71.733/1973, é legítima a cobrança do valor excedente diretamente da servidora beneficiária, consoante o Termo de Referência.
2. A parte Ré teve ciência prévia do volume excedente no momento da coleta, oportunidade em que poderia ter optado pela retirada de bens para adequação ao limite autorizado, mas, de forma voluntária, decidiu manter o envio integral da carga, a autorizar a cobrança do valor excedido.
3. A ausência de pagamento pelo serviço efetivamente prestado configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, consoante art. 884 do CC/02.
4. A verba honorária fixada na origem não merece reparos, porquanto, a despeito da redução do valor da condenação em relação ao montante pleiteado na inicial, a condenação da Ré/Apelante ao pagamento do valor correspondente ao excesso de volume foi mantida, o que justifica a fixação da sucumbência majoritária em desfavor da referida parte.
5. Conquanto caracterizado o erro material na distribuição do ônus da sucumbência, dadas as peculiaridades que envolvem o caso concreto, afigura-se indevida a modificação da verba de sucumbência.
6. Apelação conhecida e não provida.